Tribunal: TJMT
Processo: 1003985-40.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003985-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOENIL GONCALINA DIAS FARIAS - CPF: 791.386.911-91 (AGRAVADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil e do prazo de prescrição de cinco anos não encontra o menor cabimento.

II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, com o

fito de reformar a decisão que, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
de n. 1002055-15.2023.8.11.0002,
que lhe move
JOENIL GONCALINA DIAS FARIAS
,
rejeitou as preliminares de
i
ncompetência da

Justiça Comum,
i
legitimidade
p
assiva e
p
rescrição.

Para tanto, aduz
o
agravante que a decisão recorrida deve ser
reformada
, na medida em que não

possui legitimidade passiva para compor a lide, tendo em vista que as questões reclamadas pela parte autora,

ora agravada, são determinadas pelo Conselho-Diretor do programa e que só operava o sistema.

De igual modo, salienta que a União Federal deve ingressar na lide, o que transfere
a
competência do julgamento para a Justiça Federal, bem como que a pretensão autoral estaria prescrita, uma

vez que, segundo a jurisprudência do STJ
,
o prazo prescricional em demandas promovidas contra a

União por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP
buscando a
cobrança de diferenças de correção

monetária seria de cinco anos, nos termos previstos no art. 1º do Decreto 20.910/32.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi
in
deferido
(Id.

204193190
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
207535662
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação
.

A parte recorrente defende a reforma da decisão, mais precisamente sobre os seguintes pontos: (i) a prescrição quinquenal; (
ii
) ilegitimidade passiva
e
(
iii
) competência da
J
ustiça
F
ederal
.

Pois bem.

Quanto aos primeiros dois pontos da insurgência recursal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". (destaquei e grifei)

Nesse contexto, aplicando-se o entendimento sedimentado pelo Tema 1.150 ao caso concreto, considerando que a causa de pedir repousa na subtração indevida e na má gestão dos valores depositados no fundo, dos quais
a
autor
a
, ora agravado, somente tomou ciência em
17/08/2022
, consoante se verifica do extrato PASEP colacionado aos autos, não há que se cogitar da ilegitimidade passiva do banco, tampouco da ocorrência da prescrição, tendo em vista que a ação foi ajuizada
no ano de 2023.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar
no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024